Tribunal: TJSP
Processo: 0008877-60.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de locação de imóvel distribuído para a 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara. Remessa dos autos para a Comarca de São Vicente em razão do local do imóvel e de cláusula de eleição de foro. Medida acertada. Juízo suscitado que não guarda nenhuma relação com a ação. Distribuição aleatória.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de locação de imóvel distribuído para a 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara. Remessa dos autos para a Comarca de São Vicente em razão do local do imóvel e de cláusula de eleição de foro. Medida acertada. Juízo suscitado que não guarda nenhuma relação com a ação. Distribuição aleatória. Possibilidade excepcional de declinação de ofício da competência relativa. Precedente. Competência do Juiz suscitante da 4a Vara Cível de São Vicente.